Tribunal: CARF
Processo: 10783.725189/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111, INCISO II, DO CTN.
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da literalidade em que deve ser interpretada, e mais, é imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo que as regras de imunização não comportam interpretações ampliativas, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, nos termos do disposto nos artigos 59 e 66 da Resolução CGSN no 140/2018 e a não segregação das receitas que seja objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS e receitas decorrentes de exportação, conforme instrui a Solução de Consulta COSIT no 225/2017, enseja no seu não reconhecimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI, do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.725189/2018-78
ACÓRDÃO
1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANIFICADORA MR. MIX EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111, INCISO II,
DO CTN.
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não
estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, significa
esquivar-se da literalidade em que deve ser interpretada, e mais, é
imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo
que as regras de imunização não comportam interpretações ampliativas,
nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL.
AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, nos termos do disposto nos artigos 59 e
66 da Resolução CGSN no 140/2018 e a não segregação das receitas que
seja objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS e
receitas decorrentes de exportação, conforme instrui a Solução de
Consulta COSIT no 225/2017, enseja no seu não reconhecimento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
2
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI,
do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a
ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência
à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar todas as
preliminares arguidas, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar
em nulidades; ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) manter
integralmente os lançamentos; (ii.ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu
percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (ii.iii) reconhecer, quando da execução do
acórdão, o direito à compensação dos valores recolhidos pela recorrente no regime do SIMPLES
NACIONAL, nos termos da Súmula CARF no 76.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que decidiu manter o Auto de Infração,
tendo em vista a ocorrência de irregularidades cometidas pela contribuinte consistente na
ocultação da Autoridade Fiscal dos créditos tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL,
nos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2014, no valor total de R$ 25.193,87.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
3
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
4
[...] Contra a interessada foram lavrados autos de infração do SIMPLES NACIONAL, nos valores totais
discriminados abaixo, em função das irregularidades que se encontram descritas no auto de infração
e no relatório fiscal, consequentemente, nas fls. 06/25 26/43 e discriminados abaixo:

Os períodos de apuração 01/2014 a 12/2014 foram tributados na forma do SIMPLES NACIONAL. Já os
períodos de apuração de 01/2015 a 06/2016 não foram tributados nessa sistemática tributária de
apuração, em face da exclusão da empresa desse sistema.
Alega a autoridade fiscal, que a interessada ocultou da administração tributária os créditos
tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL nos períodos de apuração de 01/2014 a 06/2016
com a marcação nos PGDAS-D – originais e/ou retificadores da falsa condição de IMUNE
TRIBUTÁRIA, de substituição tributária de PIS, Cofins e ICMS, além de isenção e redução de base de
cálculo do ICMS.
Em suas respostas, a fiscalização sustentou que a interessada não apresentou qualquer elemento de
prova que satisfizesse alguma das hipóteses de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA previstas no art. 150, VI, da
Constituição Federal.
Ao contrário, trata-se de uma empresa de comércio varejista, sujeita como as demais empresas do
ramo aos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais.
Mister destacar que em 14/11/2018, o procurador da empresa foi intimado a “apresentar a relação
dos produtos vendidos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da Cofins”. No entanto, foram
apresentados os produtos isentos dessas contribuições, sem que a referida isenção não se aplica
para as empresas optantes pelo simples nacional.
Em 20/11/2017, após o bloqueio do PGDAS-D, a interessada impetrou Mandado de Segurança no
2017.50.01.035520-7, no qual requereu judicialmente a continuidade da apuração dos tributos do
Simples Nacional, ou seja, solicitou o desbloqueio do programa para continuar mantendo
informações inverídicas capazes de promover a redução indevida dos tributos devidos.
A interessada tomou ciência de sua prática reiterada, através de diversas formas, tais como:

Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
5

Desta forma, a fiscalização imputou a qualificação da multa a interessada pelos elementos
configurados e demonstrados no curso do procedimento, alegando que por meio da sua
contabilidade prestou em suas declarações informações falsas, tal como IMUNIDADE TRIBUTÁRIA,
para reduzir indevidamente os valores de tributos a pagar e atribuiu a responsabilidade solidária do
titular da empresa individual e da responsabilidade limitada.
Noutro giro, a interessada preliminarmente requereu a nulidade, pois menciona que na data da
infração faltou o amparo legal da capitulação, pois inexistiu a capitulação da infração por conta da
Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, pela Resolução CGSN n°140, de maio de 2018.
Na sequência, peticionou que revende diversos produtos no segmento de padaria, com a incidência
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, ou mesmo a com redução para 0% (zero por cento) das alíquotas, como, a título
exemplificativo, uma relação de alguns produtos comercializados.
Que a revenda de mercadorias sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica),
tem o direito a redução no valor a ser recolhido do SIMPLES NACIONAL, conforme Solução de
Consulta COSIT n° 111/2015 e a Solução de Consulta COSIT n° 225, de 12 de maio de 2017 e que o
dolo não subsistiu.
Por fim, requereu o provimento do presente recurso a fim de ser cancelado o auto de infração, bem
como a relevação da multa e a continuidade da interessada no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES NACIONAL para o ano de 2015 em diante.
Resta afirmar, que no dia 08 de junho de 2014, no âmbito da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora, a interessada promoveu a juntada de diversas notas de compra e
notas fiscais eletrônicas de venda.
[...]
4.
O v. acórdão recorrido manteve o Auto de Infração, julgando improcedente a
Impugnação de fls. 714/724, assim ementado – v. cf. acórdão de fls. 1640/1648:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não estejam expressamente
previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da literalidade em que deve ser interpretada,
e mais, é imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem nem poderia ter, ao passo que as regras de
imunização não comportam interpretações ampliativas.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
6
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS
RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, conforme determina o artigo 226 da Lei no 10.406/2002 e a não
segregação das receitas que seja objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS
e receitas decorrentes de exportação, conforme instrui a Solução de Consulta COSIT no 225/2017,
enseja no seu não reconhecimento.
MULTA QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que houver
o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada na peça
recursal.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1651/1694 visando sua reforma, bem como o aditamento ao Recurso Voluntário de fls.
1704/1715, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação, alegando, em síntese:
i.
PRELIMINARES: 1) Nulidade do lançamento por ausência de motivação; 2)
Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, uma vez que
não foram analisados todos os argumentos suscitados pela contribuintes; e 3)
Nulidade em razão da inexistência de dedução dos tributos adimplidos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL;
ii.
MÉRITO: 1) Alega que a autoridade fiscal se baseou no descumprimento do
disposto no artigo 150 para realizar o lançamento sendo que, no entanto, a
imunidade a ela aplicável seria a prevista no artigo 149, §2o da Constituição
Federal. Isso porque desenvolve parte do seu comércio com atividades
atinentes a comercialização em navios de pães, bolo, salgados em atacado, e
por esse motivo, entende “ser parte da sua receita bruta tangenciada pelo
instituto da imunidade tributária, vez que o destino é a exportação”; 2)
Ausência de exclusão da base de cálculo (receita bruta) dos valores relativos ao
PIS/COFINS de produtos sujeitos à tributação monofásica ou isentos, bem como
sujeitos ao ICMS pela sistemática da substituição tributária; e 3) Não há que se
falar em comportamento doloso na situação, mesmo que se reconheça erro
praticado pela recorrente no preenchimento das suas declarações. Sendo
assim, não há que se falar na aplicação da multa de 150%.
6.
No dia 20 de julho de 2023 foi proferida a Resolução no 1402-001.765 de fls.
1718/1730, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência”.
7.
A i. Conselheira Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio asseverou em seu voto
que “(...) o processo deve ser baixado em diligência para que a delegacia de origem: a) Verifique se
as notas fiscais e planilhas juntadas aos autos são suficientes para identificar as bases de cálculo
segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
7
tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o período fiscalizado. b) Intimar a
contribuinte a apresentar os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos
autos não são suficientes; c) Verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a
veracidade das informações constantes dos mencionados demonstrativos; d) Apresentar relatório
conclusivo; e) Intimar a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. (...)” – v.
cf. fl. 1730.
8.
Em 31/10/2023 foi lavrado o “Termo de Intimação Fiscal” de fls. 1738/1741 que, em
suma, aduziu que:
[...] 4. No que tange ao documento denominado Relatório Avaliação de Produtos - Tributação
PIS/Cofins/ICMS, tem-se a relação dos produtos que, em tese, foram vendidos pela empresa no mês
indicado com a forma de tributação do PIS, Cofins e ICMS que estaria vinculado ao produto,
separando-os como tributado, tributação monofásica e substituição tributária.
5. Nos relatórios apresentados não houve indicação de produtos sujeitos à isenção ou redução de
base de cálculo do ICMS. Ressalta-se ainda que, não há indicação da data na qual teria ocorrido a
venda e a qual documento fiscal o produto estaria vinculado.
6. Com base nessas informações, percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada na
apuração do PIS, Cofins e ICMS. Não obstante, os documentos fiscais apresentados para o ano-
calendário de 2014 não são referentes às receitas auferidas, pois representam as compras realizadas
pela empresa.
7. Ante o exposto, tendo em vista que as notas fiscais e planilhas juntadas aos autos não são
suficientes para identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e
substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS durante todo o
período fiscalizado, fica a empresa INTIMADA a apresentar no prazo estipulado de 15 (quinze) dias
corridos:
a) Demonstrativos com as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução
e substituição tributária de ICMS, e ainda, tributação monofásica do PIS e da Cofins,
relativamente ao período de 01/2014 a 06/2016; e
b) Livros e documentos fiscais de venda que confirmem a veracidade das informações
prestadas no demonstrativo acima solicitado.
[...]
9.
Em resposta a intimação, a Recorrente afirmou na petição de fls. 1735/1737 que:
[...] 1. ECF de janeiro de 2014 à janeiro de 2016 de no 100303331 e 112808849), produzidos pelo
Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
2. LEITURA DA MEMORIA FISCAL de todos os períodos (2014/2016) produzidos pelo Auditor Fiscal,
com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
3. LIVRO RAZÃO E DIÁRIO DE 2014, 2015 E 2016.
4. PLANILHA – RB LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL de todos os períodos (2014/2016) produzidos pelo
Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
5. PLANILHA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA BRUTA de todos os períodos (2014/2016) produzidos
pelo Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
8
6. PLANILHA DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL de todos os períodos (2014/2016)
produzidos pelo Auditor Fiscal, com bases de cálculo utilizadas para o lançamento fiscal.
7. PORTENTOSA documentação, vale dizer, TODAS AS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DO PERÍODO 2014
A 2016, bem assim, bases de cálculo, planilhas, cadastro de vendas NCM TRIBUTAÇÃO COFINS, PIS E
ICMS DE 2014, 2015, 2016, não se olvidando que todos os ECF de 2014 a 2016 estão nos autos
juntados pelo Auditor Fiscal.
Com efeito, o termo de intimação fiscal epifrado da lavra de Vossa Senhoria, em seu inteiro teor, faz
um pré-julgamento consignando, expressamente, que a documentação nos autos não atende a
fiscalização.
Ora, o rol de documentos entranhados nos autos, não verificados, ante ao fato de terem sido
juntados ao longo do processo, encontra ressonância em portentoso grau de minudência, a fim de
que sejam analisadas as arguições perpetradas pela Recorrente, considerando que é vedado pelo
ordenamento pátrio, bis in iden, isto é, oneração em face de receita advinda de mercadorias
monofásicas, por substituição tributária e outras figuras jurídicas.
Ademais disso, expressamente, acórdão do CARF, consignara, com trânsito em julgado, verbis:
[...]
Insta frisar, que o AUTO DE INFRAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES, reduzira de 10 (dez) anos para 03
(três) anos, decidindo, pois, literalmente, pela INEXISTÊNCIA DE DOLO, senão, hermenêutica
tributária, conforme acima colacionado.
Nesse jaez, cai por terra a MULTA QUALIFICADA aplicada da ordem de 150% (cento e cinquenta por
cento), em todos os lançamentos de ofício.
Pelo exposto, ante o pré-julgamento consignado no Termo de Intimação epigrafado, rogamos a
Vossa Senhoria que adentre ao mérito, tendo em vista, o mais que portentoso rol de documentos
conforme descritos ou considerando que Vossa Senhoria, previamente, considera que os
documentos não atendem o pleito, se dê por impedido a fim de que outro Auditor Fiscal possa
attender a determinação do CARF.
[...]
10.
O “Relatório Fiscal” de fls. 1743/1746, asseverou, em síntese, que:
[...] 6. Diante da intimação, não foram juntados documentos e livros comprobatórios. Apenas foi
apresentada petição, na qual se destaca que a própria empresa reconhece que as notas fiscais
juntadas aos autos são notas de entrada de mercadorias.
7. Com base nessas informações percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada.
8. Além disso, se reitera que o conjunto probatório produzido durante o trabalho de auditoria foi
suficiente apenas para estabelecer o valor da receita bruta e não a sua segregação por forma de
tributação. Por isso, nesse procedimento de diligência não se adentrou no mérito da tributação
indicada pelo contribuinte.
9. A empresa optante pelo Simples Nacional, que auferir receitas decorrentes da revenda de
mercadorias sujeitas à tributação monofásica (tributação concentrada na origem) do PIS/Cofins e
substituição tributária do ICMS, tem direito a segregar o valor referente a essas vendas no cálculo
do Simples Nacional, de forma a não haver tributação em duplicidade, conforme dispõe os § 6o a 8o
do art. 25 da Resolução CGSN no 140/2018.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
9
10. Contudo, a referida segregação deve ocorrer com base nos documentos fiscais de saída, na qual
a empresa está obrigada a emitir, conforme prevê o art. 59 da Resolução CGSN no 140/2018:
Art. 59. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará, conforme as operações e
prestações que realizar, os documentos fiscais: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A,
§ 20; art. 26, inciso I e § 8o)
I - autorizados pelos entes federados onde a empresa tiver estabelecimento, inclusive os
emitidos por meio eletrônico;
11. Conforme foi dito anteriormente, nesse caso, a empresa diligenciada estava, no período
fiscalizado, sujeita à emissão de cupons fiscais, a partir dos equipamentos de ECF autorizados pela
SEFAZ-ES.
12. Nessa esteira, esses documentos fiscais deveriam ser mantidos em boa guarda e conservação,
durante o prazo decadencial e enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
nos termos do art. 66 da Resolução CGSN no 140/2018, o que não ocorreu no presente caso:
Art. 66. Os documentos fiscais relativos a operações ou prestações realizadas ou recebidas,
bem como os livros fiscais e contábeis, deverão ser mantidos em boa guarda, ordem e
conservação enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, inciso II)
13. Em que pese o que foi descrito e anexado ao presente processo, verifica-se que a empresa não
atendeu o Termo de Intimação Fiscal, já que não apresentou qualquer comprovação em documentos
fiscais de saída (nota fiscal, cupom fiscal etc.) ou em livros fiscais, de que teria ocorrido a venda dos
produtos indicados nos relatórios denominados
Avaliação de Produtos - Tributação
PIS/Cofins/ICMS.
14. Assim, da presente diligência extrai-se que:
a) Os elementos que constam nos autos não são suficientes para que haja a segregação das receitas,
no que tange à tributação do PIS/Pasep e Cofins.
b) As notas fiscais de entrada que o contribuinte alega ter juntado ao processo não constituem
instrumento para que se possa determinar mensalmente quais foram as mercadorias vendidas; e
c) Pela absoluta falta de livros e documentos hábeis que deveriam obrigatoriamente serem mantidos
pela empresa, não é possível verificar a veracidade das informações prestadas desorganizadamente
pela contribuinte.
15. Pelo exposto, considerando todo o prazo que foi concedido à contribuinte para atender de forma
minimamente satisfatória à intimação e, considerando a precariedade dos elementos apresentados,
somos pela manutenção do auto de infração consubstanciado neste processo, nos termos em que
foi lavrado.
[...]
11.
Através da petição de fls. 1751/1754 a Recorrente manifestou-se nos autos
reiterando a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que “(...) A rigor, à mingua de
manifestação, o auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros documentos. Ora,
notório, irrefutável, o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante item 01. Ademais
disso, há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item por item,
produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos fiscais de
venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a redução
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
10
em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno da
autuação. (...)”.
12.
Acrescentou que “(...) mantidas as bases de cálculos que foram utilizadas para
autuação, haverá apropriação de tribute indevido. A toda evidência o ROL DE DOCUMENTOS,
inclusive com livros de entrada e saída de mercadorias, diário e razão de 2014, 2015, 2016, bem
assim, planilhas que utilizaram dados engendrados pelo próprio auditor fiscal para autuar, o
lançamento de ofício será passível de nulidade no âmbito judicial. Nesse jaez, os dados que
suportam a autuação foram engendrados as folhas no 44 dos autos eletrônicos, isto é, as vendas
mês a mês através dos dois ECF pertencentes à contribuinte de nos ECF 10030331 ECF 11280849,
base que integra o confronto das compras, nota fiscal a nota fiscal, ECF, unitário do período 2014,
2015, 2016, cadastro NCM individual por mercadorias que demonstram serem estarem as bases de
cálculos da autuação contidas de COFINS, PIS E ICMS de natureza jurídica de substituição
tributária, monofásica e diferida. (...)”.
13.
Aduziu ainda que “(...) Concessa venia, o Senhor Auditor Fiscal optara por não
auditar o farto conjunto probatório consoante alhures demonstrado, consoante determinada pela
RESOLUÇÃO DO CARF, por unanimidade. (...)”.
14.
E concluiu afirmando que “(...) a autuação de desequadramento do simples nacional
e autuação pelo lucro arbitrado, muito embora, há nos autos DIÁRIO E RAZÃO de 2014, 2015,
2016, impingira a autuada multas de 75% e 150%, todavia, DECISÃO DESTA TURMA manteve o
desenquadramento, entrementes, reconhecendo que não houve DOLO, isto é, a integralidade das
RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE AUTUAÇÃO FORAM COLACIONADAS NAS PDGAS, todavia,
com hermenêutica tributária distinta do que entendera o lançamento de oficio. A ausência de dolo,
expressamente, consignada pela Turma, por unanimidade, bem assim, todo o esforço para
arregimentar o rol de documentos apresentados, por tratar-se de microempresa, merece, por
vinculação legal e pela opção do Senhor auditor fiscal de não diligenciar o farto rol de documentos
legais, a fim de refazer as bases de cálculo e o quantum debeatur dos autos de infração, a nulidade
do lançamento de oficio ora objurgado. (...)”.
15.
Às fls. 1757/2467 juntou novamente aos autos os seguintes documentos: livros
razão, balancete analítico, planilhas e notas fiscais.
16.
Por fim, na petição de fls. 2475/2478 reafirmou que:
[...] PRELIMINARMENTE
Impugnar, como de fato impugna, documentos acostados aos autos supramencionados que detêm
direta correlação com o lançamento de ofício. Requer seja determinada a juntada dos mesmos
previamente ao exame de mérito da presente contrarrazões, verbis:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 15586.720128/2019-45
INTERESSADO: PANIFICADORA MR.MIX EIRELI
DESTINO: PARCESP-EQPAR-DEVAT07-VR - Realizar Ciência DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Cientifique-se o contribuinte de que os documentos juntados a fls. 1493-1497 e 1498-1503
são estranhos ao assunto tratado no presente processo, de modo que serão desentranhados
dele, devendo o interessado juntá-los aos autos do processo a que se referem. DATA DE
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
11
EMISSÃO : 05/04/2024 PEDRO HENRIQUE PAMPLONA CARVALHO Acompanhar Quitação de
Parcelamento PARCESP-EQPAR-DEVAT07-VR EQPAR- DEVAT07-VR VR 07RF DEVAT”
Trata-se, pois, de CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio
e pelo Regulamento que rege o CARF.
1. BREVE CRONOLOGIA PROCESSUAL
1.1 – Termo de intimação lavrado em 03/07/2018 (Folhas 98);
1.2 – Documentos juntados pela contribuinte:
a- Relatório de ECF ATIVAS (2014, 2015, 2016);
b- Leitura de Memória Fiscal (2014, 2015, 2016);
c- Diários Contábeis (2014, 2015, 2016);
d- Razões Contábeis (2014, 2015, 2016);
e- Livro de Registro de Entradas (01/01/2014 a 31/12/2016);
f- Livro de Registro de Saídas (01/01/2014 a 31/12/2016);
g- Contrato Social consolidado; h)- PGDAS de 2014, 2015, 2016;
i) – Notas Fiscais de Compra de 2014, 2015, 2016;
j) – Cadastro de Venda NCM tributação Cofins, Pis e ICMS de 2014, 2015, 2016 por produto,
individualizadamente;
k) – Planilha detalhada com a confrontação dos lançamentos e dedução de ICMS, PIS, COFINS,
substituição tributária, monofásico, diferido, mês a mês (2014, 2015, 2016) com base nas notas
fiscais de compra OFICIAIS juntadas uma a uma e os documentos fiscais de venda emitidos
consoante LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL NOS AUTOS (2014,2015, 2016);
m)- Excesso de Bases de Cálculo utilizadas para lançamento de ofício no SIMPLES NACIONAL E
AUTUAÇÃO (LANÇAMENTO DE OFÍCIO) no lucro arbitrado.
n)- Com efeito todos os documentos estão entranhados nos autos eletrônicos nas suas 1.747 laudas.
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Com efeito, no Relatório Fiscal de Diligência, manifestara o Senhor Auditor Fiscal, verbis:
[...]
A rigor, à mingua de manifestação, o auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros
documentos. Ora, notório, irrefutável, o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante
item 01.
Ademais disso, há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item
por item, produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos
fiscais de venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a
redução em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno
da autuação.
Assevere-se, mantidas as bases de cálculos que foram utilizadas para autuação, haverá apropriação
de tribute indevido. A toda evidência o ROL DE DOCUMENTOS, inclusive com livros de entrada e
saída de mercadorias, diário e razão de 2014, 2015, 2016, bem assim, planilhas que utilizaram dados
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
12
engendrados pelo próprio auditor fiscal para autuar, o lançamento de ofício será passível de
nulidade no âmbito judicial.
Nesse jaez, os dados que suportam a autuação foram engendrados as folhas no 44 dos autos
eletrônicos, isto é, as vendas mês a mês através dos dois ECF pertencentes à contribuinte de nos ECF
10030331 ECF 11280849, base que integra o confronto das compras, nota fiscal a nota fiscal, ECF,
unitário do período 2014, 2015, 2016, cadastro NCM individual por mercadorias que demonstram
serem estarem as bases de cálculos da autuação contidas de COFINS, PIS E ICMS de natureza jurídica
de substituição tributária, monofásica e diferida.
Concessa venia, o Senhor Auditor Fiscal optara por não auditar o farto conjunto probatório
consoante alhures demonstrado, consoante determinada pela RESOLUÇÃO DO CARF, por
unanimidade.
Insta frisar, pois, que a autuação de desequadramento do simples nacional e autuação pelo lucro
arbitrado, muito embora, há nos autos DIÁRIO E RAZÃO de 2014, 2015, 2016, impingira a autuada
multas de 75% e 150%, todavia, DECISÃO DESTA TURMA manteve o desenquadramento,
entrementes, reconhecendo que não houve DOLO, isto é, a integralidade das RECEITAS AUFERIDAS
NO PERÍODO DE AUTUAÇÃO FORAM COLACIONADAS NAS PDGAS, todavia, com hermenêutica
tributária distinta do que entendera o lançamento de oficio.
A ausência de dolo, expressamente, consignada pela Turma, por unanimidade, bem assim, todo o
esforço para arregimentar o rol de documentos apresentados, por tratar-se de microempresa,
merece, por vinculação legal e pela opção do Senhor auditor fiscal de não diligenciar o farto rol de
documentos legais, a fim de refazer as bases de cálculo e o quantum debeatur dos autos de infração,
a nulidade do lançamento de oficio ora objurgado.
Pelo exposto, requer sejam deferidos os pleitos consignados no RECURSO VOLUNTÁRIO ora em
diligência para tornar nulo o presente lançamento de ofício e seus efeitos.
[...]

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
17.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-001.765 de fls. 1718/1730.
18.
Cuida-se o feito de Auto de Infração, vez que foram verificadas pela Autoridade
Fiscal a ocorrência de irregularidades pela contribuinte consistente na ocultação dos créditos
tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL, nos períodos de apuração de 01/2014 a
12/2014, no valor total de R$ 25.193,87.
19.
O Fisco afirma que a Recorrente marcou nos PGDAS-D (originais e/ou retificadoras)
a falsa condição de imunidade tributária, de substituição tributária do PIS, Cofins e ICMS, além da
isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
20.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação, com os seguintes
fundamentos – v. cf. fls. 1640/1648:
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
13
i.
“(...) tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal se equivocou
quanto aos fundamentos registrados são genéricos, tem-se que a base legal
utilizada no auto de infração e no relatório de verificação fiscal são necessários
e suficientes para considerar a capitulação devida, haja vista houve a defesa e
compreensão por parte da interessada (...)”;
ii.
“(...) Quanto ao aspecto meritório, antes de adentrar nos textos legais
específicos sobre o ocorrido, importa consignar que as regras que versam sobre
a matéria, pela sua natureza "exoneratória", representam uma exceção à regra
geral de tributação, devendo ser interpretadas de modo "literal", porquanto se
conformam em uma regra limitadora constitucional prevista implementado
pelo Estado. Este princípio está expressamente inserido na Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), em seu art. 111. (...) Cumpre observar, que
os requisitos para sua fruição constam, na essência, do art. 14 do CTN (...)”;
iii.
“(...) Destaca-se, em relação aos livros apresentados, que a autoridade fiscal
mencionou que foram apresentadas diversas folhas avulsas referentes aos livros
Diário, Razão, Registro de Entrada de Mercadorias e Registro de Saídas de
Mercadorias, se furtando na apresentação dos devidos livros, ainda que tenha
sido deferido o prazo solicitado para apresentação (...)”;
iv.
“(...) Conforme consta na Resolução CGSN n.o 94, de 2011, e na Lei
Complementar n.o 123, de 2006 (e alterações), o Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D) é um
sistema eletrônico para a realização do cálculo do Simples Nacional para os
períodos de apuração a partir de janeiro de 2012, que, inclusive, tem caráter
declaratório, ou seja, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido
recolhidos (...)”;
v.
“(...) No caso em tela, o que existe, e é como diz a Lei, é que a informação
destacada de cada tipo de receita produzirá uma redução da carga tributária do
optante do Simples Nacional, no exemplo, caso tenha auferido receita de venda
de produto com incidência monofásica com redução do ICMS, substituição,
redução da base de cálculo do ICMS, receitas decorrentes de exportação, por
esse modelo, as citadas contribuições são recolhidas pelo industrial ou
importador (...)”;
vi.
“(...) Tendo em vista, que a interessada, ainda que tenha sido intimada a
apresentar os livros fiscais e a demonstração da segregação da receita que seja
objeto de substituição, incidência monofásica com redução de ICMS e receitas
decorrentes de exportação, não há nenhum elemento nos autos que justifique o
pleito formulado, falecendo as alegações suscitadas na peça impugnatória (...)”;
vii.
“(...) Por fim, muito embora a interessada tenha promovido a juntada à
posteriore de um conjunto de notas fiscais, tal feito não tem o condão de suprir
a ausência dos livros obrigatórios, conforme assenta o artigo 226 da Lei no
10.406/2002, bem como não aponta a segregação das receitas, conforme
instrui a Solução de Consulta COSIT no 225/2017 e disposto na sequência (...)”;
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
14
viii.
“(...) Assim, muito embora este julgamento se debruçou na análise de provas
juntadas de forma extemporânea, o CARF já adotou o seu entendimento em
diversos acórdãos (...)”;
ix.
“(...) resta demonstrado que a opção com a marcação nos PGDAS-D – originais
e/ou retificadores da falsa condição de IMUNE TRIBUTÁRIA, a interessada tinha
uma ampla aplicação de ruptura isonômica com os demais atores envolvidos
em seu setor, inclinando para a consumação de clara lesão aos cofres públicos.
Neste caso, não paira qualquer dúvida quanto a acomodação evidente no
intuito de sonegação, fraude ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, não merecendo prosperar as alegações de
afastamento da multa e de manutenção no regime do SIMPLES, ainda
consumada com a declaração de valores reduzidos em sua PGDAS-D, conforme
se depreende de trechos do relatório fiscal: (...)”; e,
x.
“(...) Quanto a responsabilidade tributária, assevera-se que não foi objeto de
impugnação e, nestes termos, as matérias não expressamente questionadas
presumem-se legítimas e não serão objeto de análise, uma vez que não se
tornaram controvertidas nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
na redação dada pela Lei no 9.532, de 1997 (...)”.
21.
Das Preliminares.
22.
Com relação às preliminares arguidas, tanto o acórdão da DRJ/JFA de fls.
1640/1648, quanto a Resolução no 1402-001.765 de fls. 1718/1730, já se manifestaram de forma
exaustiva, bem assim as decisões proferidas encontram-se bem fundamentadas, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
23.
Sendo assim, como não houve nenhum argumento ou documentos novos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que as decisões analisaram detalhadamente
as matérias, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela Recorrente em sua
Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 09-075.509, 1a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 02 de julho de 2020, de relatoria do Julgador Roney Sandro Freire Corrêa), e
pela Resolução no 1402-001.765 de fls. 1718/1730, desta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a
Seção de Julgamento, de relatoria da i. Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, tal como
abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
15
Acórdão no 09-075.509 – 1a Turma da DRJ/JFA
[...] Preliminarmente, cabe informar que citações de doutrinadores, sentenças e acórdãos, embora
sejam inestimáveis fontes de consulta, não obrigam este relator, pois prevalece o princípio da
legalidade por meio do qual na Administração Pública os seus agentes somente podem fazer o que a
lei os autoriza (art. 37 da Constituição Federal).
Na sequência, tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal se equivocou quanto aos
fundamentos registrados são genéricos, tem-se que a base legal utilizada no auto de infração e no
relatório de verificação fiscal são necessários e suficientes para considerar a capitulação devida, haja
vista houve a defesa e compreensão por parte da interessada.
[...]

Resolução no 1402-001.765 – 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de
Julgamento do CARF
[...]
1)
PRELIMINARES
1.1) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E POR DESCONSIDERAR OS VALORES PAGOS PELA
CONTRIBUINTE NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL
Em relação a alegação da contribuinte de nulidade do lançamento por ausência de motivação,
correta a decisão recorrida ao observar que a base legal utilizada no auto de infração e no relatório
de verificação fiscal são necessários e suficientes para considerar a capitulação devida, haja vista
houve a defesa e compreensão por parte da interessada.
Todavia, correta a alegação no sentido de que os valores por ela recolhidos na sistemática do
simples deveriam ter sido compensados com os valores lançados. Embora a ausência da mencionada
compensação não enseje nulidade do lançamento, tais valores devem ser compensados conforme já
pacificado pela Súmula no 76 do CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento. Reconheço, contudo, o direto a
compensação dos valores recolhidos no simples.
2.2) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS
A Recorrente alega, ainda, nulidade da decisão recorrida, em face da ausência da análise dos
documentos juntados antes da decisão, mas posteriores a impugnação.

conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
16
A Recorrente alega que a impossibilidade da juntada dos documentos foi motivada pelo volume dos
documentos solicitados, bem como pelo fato de que teve que obter parte dos documentos junto à
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Em razão do exposto, fez a juntada dos seguinte
documentos antes do julgamento promovido pela decisão de primeira instância:
a)- TODAS AS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, interregno
do auto de infração, CONSEGUIDOS JUNTO À SEFAZ/ES;
b)- CADASTRO MENSAL DE VENDAS DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, por CUPOM FISCAL
EMITIDO, com valores totais e qualificação das VENDAS MONOFÁSICAS E TRIBUTADAS PARA
COFINS E PIS E TRIBUTA E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS;
(...)
Destarte, segregadas as atividades por MONOFÁSIA e por NCM, com base em todas as notas
de COMPRAS da Impugnante, bem assim, os CUPONS FISCAIS, eis que, da confrontação entre
as BASES DE CÁLCULO dos PGDAS DECLARADOS PELA IMPUGNANTE E AS EFETIVAS,
ensejaram no ano RESULTADO DE CRÉDITO P/ MR.MIX BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX
MÊS PIS TRIBURADO PIS MONOFÁSICO MÊS PIS TRIBURADO PIS MONOFÁSICO DIFERENÇA PIS
BASE CÁLCULO CRÉDITO MIX:
Janeiro 10.583,69 41.538,94 Janeiro 20.000,00 32.123,00 9.416,31 Fevereiro 7.713,06
32.874,07 Fevereiro 20.000,00 21.328,00 12.286,94 Março 9.411,78 15.725,75 Março
5.150,00 15.000,00 4.261,78 Abril 5.352,68 12.508,21 Abril 10.681,00 7.000,00 5.328,32 Maio
8.276,44 64.803,09 Maio 34.000,00 40.000,00 25.723,56 Junho 2.107,18 14.196,29 Junho
16.304,00 0,00 14.196,82 Julho 1.632,93 12.693,02 Julho 7.118,00 7.118,00 5.485,07 Agosto
3.631,93 13.119,89 Agosto 10.000,00 6.752,00 6.368,07 Setembro 4.427,90 26.436,61
Setembro 30.865,00 0,00 26.437,10 Outubro 4.754,14 34.599,06 Outubro 19.354,00
20.000,00 14.599,86 Novembro 3.345,02 20.035,92 Novembro 10.381,00 13.000,00 7.035,98
Dezembro 2.165,04 4.970,62 Dezembro 2.000,00 5.136,00 165,04 63.401,79 185.853,00
122.451,21 PIS ANO CALENDÁRIO 2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 PIS
EFETIVO ANO CALENDÁRIO 2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 calendário de
2014, crédito da ordem de R$.122.451,21, vale dizer, BASE DE CÁLCULO que foram tributadas
de forma indevida.
(...)
PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 ICMS TRIBUTADO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
EFETIVOS CF PLANILHAS MÊS ICMS TRIBURADO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS ICMS
TRIBURADO ICMS SUB. TRIBUTÁRIA
Janeiro 18.352,00 33.770,74 Janeiro 4.796,93 47.325,70 Fevereiro 20.000,00 21.328,00
Fevereiro 3.329,57 37.257,56 Março 5.150,00 15.000,00 Março 6.419,50 18.718,03 Abril
10.681,00 7.000,00 Abril 1.510,43 16.350,46 Maio 34.000,00 40.000,00 Maio 3.739,08
69.340,45 Junho 6.304,00 10.000,00 Junho 1.264,45 15.039,02 Julho 7.118,00 7.118,00 Julho
1.270,65 13.055,30 Agosto 10.000,00 6.752,00 Agosto 2.210,05 14.541,77 Setembro
30.865,00 0,00 Setembro 1.474,85 29.389,66 Outubro 19.354,00 20.000,00 Outubro 1.687,19
37.666,01 Novembro 4.000,00 19.318,00 Novembro 1.481,65 21.899,29 Dezembro 2.000,00
5.136,00 Dezembro 559,07 6.576,59 TOTAL 167.824,00 185.422,74 29.743,42 327.159,84
BASES DE CÁLCULO CREDORA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – 2014 RESULTADO
DE CRÉDITO P/ MR.MIX – 2014 BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX DIFERENÇA DE BÁSES
DE CÁLCULO CREDORAS - ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA PARA MR. MIX MÊS Janeiro 13.555,07
Fevereiro 16.670,43 Março -1.269,50 Abril 9.170,57 Maio 30.260,92 Junho 5.039,55 Julho
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
17
5.847,35 Agosto 7.789,95 Setembro 29.390,15 Outubro 17.666,81 Novembro 2.518,35
Dezembro
1.440,93
TOTAL
138.080,58
CRÉDITO
DE
ICMS
SUBT.
TRIBUTÁRIA
EQUIVOCADAMENTE TRIBUTADA DURANTE 2014 - MR.MIX Com efeito, epigrafadas as
confrontações entre os PGDAS e as RECEITAS por produto e mercadoria em cada NCM, no
interregno do ano calendário 2014, a Impugnante fora tributada por ICMS, indevidamente, no
montante da ordem de R$.138.080,58. De rigor, todas os documentos fiscais de COMPRA e
VENDA do período estão juntados aos autos, mês por mês, documento por documento a
ensejar o descuido, data maxima venia, do Senhor Fiscal na construção e engendramento do
LANÇAMENTO DE OFÍCIO, que, ademais, nenhum dolo fora demonstrado, senão, eventuais,
NÃO PROVADOS, equivocos de interpretação, nos exatos termos de que laborara para a
construção do seu LANÇAMENTO DE OFÍCIO, o Senhor Fiscal, que DESCONSIDERARA EM
100%, REPISE-SE, EM 100% A MONOFASIA DE COFINS E PIS, EM ODIOSO BIS IN IDEM, BEM
ASSIM, A DEDUÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ISENTOS E BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA NA PROPORÇÃO DE 26,6%, QUANDO AS ATIVIDADES E MERCADORIAS, uma vez
confrontada e consigna por CADASTRO POR NCM, implicam em percentual muitas vezes
maior nos termos do que está juntado e consignado nas tabelas e demais documentos nos
autos que não deixam dúvida da NULIDADE DE PLENO DIREITO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO,
por vários vícios insanáveis apontados, SOBRETUDO, BASES DE CÁLCULO MAJORADAS EM
ALTOS PERCENTUAIS ILICITAMENTE.
Além do exposto, alega a Recorrente juntou às fls. 755 a 1.639 todas as notas fiscais de compra do
período de 2014/2016, bem como planilha em excel mensal com o cadastro por produto e com
classificação das venda monofásicas para COFINS e PIS por NCM e substituição tributária por NCM de
acordo com o regulamento do Espírito Santo.
Em relação à omissão da decisão recorrida ao analisar a documentação juntada ao processo, embora
reconheça a existência de expressiva orientação jurisprudencial do CARF, quanto a nulidade da
decisão, entendo que não se aplica, conforme exposto a seguir.
O Decreto no 70.325/72 dispõe sobre a nulidade nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a
sua legitimidade.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
18
A ausência de análise da documentação juntada pela contribuinte, embora desejável em face do
princípio da verdade material, não pode ser vista como uma hipótese de nulidade, uma vez que o
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 estabelece as provas devem ser trazidas pelo sujeito
passivo junto com a impugnação. Confira-se:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
Conforme se observa, segundo o Decreto 70.235/72, em regra, a prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Excepcionalmente, admite-se a sua
apresentação em outro momento processual desde que reste demonstrada sua impossibilidade por
motivo de força maior, caso se refira a fato ou direito superveniente ou, por fim, se essa prova se
destinar a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente
Sendo assim, mesmo que a turma aceite a juntada de provas em momento processual distinto não é
possível declarar a nulidade da decisão recorrida, uma vez que está lastreada na interpretação literal
do Decreto no 70.235/72
[...]
24.
Portanto, rejeito as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidades.
25.
Passo a análise das questões de mérito.
26.
A Resolução no 1402-001.765 de fls. 1718/1730 determinou que “(...) o processo
deve ser baixado em diligência para que a delegacia de origem: a) Verifique se as notas fiscais e
planilhas juntadas aos autos são suficientes para identificar as bases de cálculo segregadas para
as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação
monofásica de PIS e COFINS durante todo o período fiscalizado. b) Intimar a contribuinte a
apresentar os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos autos não são
suficientes; c) Verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a veracidade das
informações constantes dos mencionados demonstrativos; d) Apresentar relatório conclusivo; e)
Intimar a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. (...)” – v. cf. fl. 1730.
27.
Em que pese o “Termo de Intimação Fiscal” de fls. 1738/1741 ter determinado que
a Recorrente juntasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os “(...) a) Demonstrativos com as
bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de
ICMS, e ainda, tributação monofásica do PIS e da Cofins, relativamente ao período de 01/2014 a
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
19
06/2016; e b) Livros e documentos fiscais de venda que confirmem a veracidade das informações
prestadas no demonstrativo acima solicitado (...)”, para que pudesse chegar a base de cálculo
segregada na apuração do PIS, Cofins e ICMS, a contribuinte não cumpriu o requerido – v. cf.
“Relatório Fiscal” de fl. 1744.
28.
Mas, tão somente, limitou-se a asseverar nas petições de fls. 1735/1737 e
1751/1754 a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que “(...) o rol de documentos entranhados
nos autos, não verificados, ante ao fato de terem sido juntados ao longo do processo, encontra
ressonância em portentoso grau de minudência, a fim de que sejam analisadas as arguições
perpetradas pela Recorrente (...)”, bem assim que “(...) A rigor, à mingua de manifestação, o
auditor fiscal, simplesmente, solicitara à contribuinte outros documentos. Ora, notório, irrefutável,
o rol de documentos acostados tempestivamente, consoante item 01. Ademais disso, há nos autos
CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS, item por item, produto por
produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos documentos fiscais de venda, vez que
a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês, bem assim, a redução em “z” das
vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à 31/12/2016, interregno da autuação. (...)”.
29.
Importante frisar que a própria i. conselheira relatora da Resolução no 1402-
001.765, Junia Roberta Gouveia Sampaio, já havia alertado a Recorrente sobre a possibilidade de
juntada de novos documentos, caso não fosse possível a Delegacia de origem, com os documentos
já juntados aos autos, “identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção,
redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS
durante todo o período fiscalizado”, nos seguintes termos: “b) Intimar a contribuinte a apresentar
os mencionados demonstrativos caso entenda que aqueles juntados aos autos não são
suficientes;” – v. cf. fl. 1730.
30.
Ora, o que constata-se dos autos é que foi dada oportunidade a Recorrente para
que comprovasse o direito alegado, através da juntada dos documentos supramencionados.
Contudo, manteve-se inerte, tendo apenas reiterado a suposta existência de cerceamento de
defesa e que “(...) há nos autos CADASTRO DE VENDA NCM de tributação do Cofins, Pis e ICMS,
item por item, produto por produto, que faz menção a cada nota fiscal de compra e dos
documentos fiscais de venda, vez que a memória eletrônica por máquina autorizada mês por mês,
bem assim, a redução em “z” das vendas conforme memória eletrônica de 01/01/2014 à
31/12/2016, interregno da autuação. (...)” – v. cf. fl. 1752.
31.
Cabe salientar ainda que o referido documento denominado de “CADASTRO DE
VENDA NCM” foi analisado no “Termo de Intimação Fiscal”, sendo aduzido pela Autoridade Fiscal
que refere-se “(...) a relação dos produtos que, em tese, foram vendidos pela empresa no mês
indicado com a forma de tributação do PIS, Cofins e ICMS que estaria vinculado ao produto,
separando-os como tributado, tributação monofásica e substituição tributária (...)” – v. cf. fl. 1739.
32.
E concluiu que “(...) Nos relatórios apresentados não houve indicação de produtos
sujeitos à isenção ou redução de base de cálculo do ICMS. Ressalta-se ainda que, não há indicação
da data na qual teria ocorrido a venda e a qual documento fiscal o produto estaria vinculado. Com
base nessas informações, percebe-se que a simples relação de produtos com a possível indicação
da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada na apuração do
PIS, Cofins e ICMS (...)” – v. cf. fl. 1739.
33.
Desta forma, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
20
ocasião da apresentação da Impugnação, visto que o sujeito passivo não apresentou
documentação contábil-fiscal que demonstrasse a segregação das receitas de produtos sujeitos à
tributação monofásica (PIS e Cofins) ou à substituição tributária (ICMS), mesmo após diversas
intimações realizadas pela Autoridade Fiscal.
34.
Assim sendo, caberia a Recorrente a indicação dos produtos sujeitos à isenção ou
redução de base de cálculo do ICMS, bem como a data na qual teria ocorrido a venda e a qual
documento fiscal o produto estaria vinculado, conforme estabelece o artigo 373 do Código de
Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal,
in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
35.
Pois, apenas relacionar os produtos e eventualmente indicar a forma de tributação
não são suficientes para “(...) identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de
isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e
COFINS (...)”, conforme determinado pela Resolução no 1402-001.765 de fls. 1718/1730.
36.
Além disso, os documentos fiscais apresentados para o ano-calendário de 2014 não
correspondem às receitas obtidas, já que refletem apenas as compras efetuadas pela empresa.
37.
De outro lado, conforme já relatado, a contribuinte juntou ao processo, após a
Impugnação e novamente após a Resolução no 1402-001.765, um extenso conjunto de
documentos (fls. 803/1621 – 818 páginas, juntados novamente às fls. 1757/2471 – 714 páginas,
em um total de 1.532 páginas), sem, no entanto, correlacioná-los com seus registros contábeis-
fiscais ou com demonstrativos extracontábeis que comprovassem, de forma minimamente
organizada suas alegações, no sentido de indicar as bases de cálculo segregadas para as situações
de isenção, redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica do PIS e
da COFINS durante todo o período fiscalizado (01/2014 a 06/2016).
38.
Em outras palavras, não há qualquer segregação, com base nos documentos
juntados, da parcela que corresponderia a produtos tributados na sistemática monofásica (PIS e
Cofins) e aqueles submetidos à substituição tributária (ICMS).
39.
No mesmo sentido, o “Relatório Fiscal” de fls. 1743/1746 asseverou que:
[...] 6. Diante da intimação, não foram juntados documentos e livros comprobatórios. Apenas foi
apresentada petição, na qual se destaca que a própria empresa reconhece que as notas fiscais
juntadas aos autos são notas de entrada de mercadorias.
7. Com base nessas informações percebe-se que a simples relação de produtos com a possível
indicação da forma de tributação não é hábil para demonstrar a base de cálculo segregada.
8. Além disso, se reitera que o conjunto probatório produzido durante o trabalho de auditoria foi
suficiente apenas para estabelecer o valor da receita bruta e não a sua segregação por forma de
tributação. Por isso, nesse procedimento de diligência não se adentrou no mérito da tributação
indicada pelo contribuinte.
9. A empresa optante pelo Simples Nacional, que auferir receitas decorrentes da revenda de
mercadorias sujeitas à tributação monofásica (tributação concentrada na origem) do PIS/Cofins e
substituição tributária do ICMS, tem direito a segregar o valor referente a essas vendas no cálculo
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
21
do Simples Nacional, de forma a não haver tributação em duplicidade, conforme dispõe os § 6o a 8o
do art. 25 da Resolução CGSN no 140/2018.
10. Contudo, a referida segregação deve ocorrer com base nos documentos fiscais de saída, na qual
a empresa está obrigada a emitir, conforme prevê o art. 59 da Resolução CGSN no 140/2018:
Art. 59. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional utilizará, conforme as operações e
prestações que realizar, os documentos fiscais: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A,
§ 20; art. 26, inciso I e § 8o)
I - autorizados pelos entes federados onde a empresa tiver estabelecimento, inclusive os
emitidos por meio eletrônico;
11. Conforme foi dito anteriormente, nesse caso, a empresa diligenciada estava, no período
fiscalizado, sujeita à emissão de cupons fiscais, a partir dos equipamentos de ECF autorizados pela
SEFAZ-ES.
12. Nessa esteira, esses documentos fiscais deveriam ser mantidos em boa guarda e conservação,
durante o prazo decadencial e enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
nos termos do art. 66 da Resolução CGSN no 140/2018, o que não ocorreu no presente caso:
Art. 66. Os documentos fiscais relativos a operações ou prestações realizadas ou recebidas,
bem como os livros fiscais e contábeis, deverão ser mantidos em boa guarda, ordem e
conservação enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, inciso II)
13. Em que pese o que foi descrito e anexado ao presente processo, verifica-se que a empresa não
atendeu o Termo de Intimação Fiscal, já que não apresentou qualquer comprovação em documentos
fiscais de saída (nota fiscal, cupom fiscal etc.) ou em livros fiscais, de que teria ocorrido a venda dos
produtos indicados nos relatórios denominados
Avaliação de Produtos - Tributação
PIS/Cofins/ICMS.
14. Assim, da presente diligência extrai-se que:
a) Os elementos que constam nos autos não são suficientes para que haja a segregação das
receitas, no que tange à tributação do PIS/Pasep e Cofins.
b) As notas fiscais de entrada que o contribuinte alega ter juntado ao processo não constituem
instrumento para que se possa determinar mensalmente quais foram as mercadorias vendidas; e
c) Pela absoluta falta de livros e documentos hábeis que deveriam obrigatoriamente serem
mantidos pela empresa, não é possível verificar a veracidade das informações prestadas
desorganizadamente pela contribuinte.
[...]
40.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, tendo em vista a ausência no processo de
quaisquer documentos fiscais de saída, tais como notas fiscais, cupons fiscais ou livros fiscais, que
demonstrassem a venda dos produtos indicados no relatório denominado “Avaliação de Produtos
- Tributação PIS/Cofins/ICMS” de fls. 1519/1614, 2205/2216, 2293/2388, nos termos do disposto
nos artigos 59 e 66 da Resolução CGSN no 140/2018.
41.
Outrossim, os elementos presentes nos autos não são suficientes para permitir a
identificação das bases de cálculo segregadas para as situações de isenção, redução e substituição
tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica de PIS e COFINS.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
22
42.
Ademais, as notas fiscais de entrada juntadas ao feito não são uteis à determinação
mensal de quais mercadorias foram vendidas.
43.
Noutro giro, quanto a multa de ofício qualificada, toda a engenharia está detalhada
e minuciosamente retratada nos autos, não havendo necessidade de maiores digressões a
respeito.
44.
Restou evidenciado no processo que a escolha da marcação pela Recorrente da
opção de imunidade tributária nos PGDAS-D (originais e/ou retificadoras), resultou em uma ampla
ruptura da isonomia em relação aos outros participantes, levando a uma clara lesão aos cofres
públicos.
45.
Quanto à alegação da Recorrente de que “(...) a contadora Vanda Schyley Ciuffi, no
período de apuração por sua conta e sem conhecimento técnico da base legal a mesma efetuou a
marcação dos campos imunidade tributária, reduzindo a zero o valor devido do IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS INSS E ICMS citados neste procedimento fiscal; (...)” – v. cf. fl. 690 –, não merece prosperar,
vez que a Autoridade Fiscal enviou vários alertas, de diversas formas, acerca das incorreções
verificadas, conforme TVF de fls. 33/35, a fim de que fossem corrigidas espontaneamente pela
contribuinte.
46.
Bem assim, como afirmou o Fisco no “Relatório Fiscal”: “(...) é facilmente verificado
que não se trata de falta de conhecimento, pois foram utilizados nas apurações vários institutos de
redução dos tributos aleatoriamente. Dessa forma, está perfeitamente caracterizado que nas
apurações do simples nacional a empresa valeu-se da inserção de informações falsas para pagar o
quanto desejava (...)” – v. cf. fl. 33.
47.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que a PANIFICADORA
MR. MIX EIRELI tinha conhecimento de que estava se eximindo do pagamento dos tributos
devidos, utilizando-se de artifícios idealizados, oferecidos e operacionalizados pela profissional de
contabilidade, bem como “(...) prestou declaração falsa às autoridades fazendárias mediante a
inserção de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), objetivando manter fora do
conhecimento do Fisco a verdadeira natureza tributária das receitas auferidas em mais de 20
(vinte) períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL (com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA,
substituição tributária, isenção ou redução) (...)” – v. cf. fl. 40.
48.
Sendo assim, praticou atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de ter a
consciência e querer cometer a conduta de sonegação, conforme descrito no artigo 71, incisos I e
II, da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%, in verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
49.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/1964, cabível a qualificação
da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
23
50.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
51.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN , o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
52.
Por fim, correta a arguição da Recorrente no sentido de que os valores por ela
recolhidos na sistemática do SIMPLES NACIONAL deveriam ter sido compensados com os valores
lançados, nos termos da Súmula CARF no 76, in fine:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dispositivo
53.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar todas as preliminares
arguidas, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidades;
(ii) manter integralmente os lançamentos; (iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada,
reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; e (iv) reconhecer o direto a
compensação dos valores recolhidos pela Recorrente no SIMPLES NACIONAL, quando da execução
deste acórdão, nos termos da Súmula CARF no 76.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.218 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725189/2018-78
24

Fl. 2512
DF CARF MF
Original